Tribunal: TJSP
Processo: 0021018-39.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Recurso do Ministério Público – Agravamento do regime prisional – Recurso defensivo – Nulidade da citação por hora certa – Atipicidade da conduta – Ausência de dolo – Nulidade rejeitada – Procedimento regular e constitucionalidade da citação por hora certa declarada pelo STF – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima firmes e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Recurso do Ministério Público – Agravamento do regime prisional – Recurso defensivo – Nulidade da citação por hora certa – Atipicidade da conduta – Ausência de dolo – Nulidade rejeitada – Procedimento regular e constitucionalidade da citação por hora certa declarada pelo STF – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima firmes e coesas – Dolo suficientemente comprovado – Pena-base devidamente exasperada em razão das consequências do crime – Impossibilidade de agravamento do regime prisional – Negado provimento ao recurso do Ministério Público – Apelo da defesa parcialmente provido para a redução da pena e do valor prestação pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021018-39.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FRANCISCO
DAS
CHAGAS
VIEIRA
PIMENTEL,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao recurso do Ministério Público e deram
parcial provimento ao apelo da defesa, a fim de reduzir a pena de FRANCISCO
DAS CHAGAS VIEIRA PIMENTEL para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, bem como a prestação pecuniária
para 01 (um) salário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021018-39.2014.8.26.0050
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PIMENTEL
COMARCA DE SÃO PAULO 13a VARA CRIMINAL
(PROC. No 779/2016)
VOTO No 34.798
APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato Recurso do Ministério
Público
Agravamento do regime prisional
Recurso
defensivo Nulidade da citação por hora certa Atipicidade
da conduta
Ausência de dolo
Nulidade rejeitada

Procedimento regular e constitucionalidade da citação por
hora certa declarada pelo STF
Materialidade e autoria
demonstradas Declarações da vítima firmes e coesas Dolo
suficientemente
comprovado

Pena-base
devidamente
exasperada em razão das consequências do crime

Impossibilidade de agravamento do regime prisional

Negado provimento ao recurso do Ministério Público Apelo
da defesa parcialmente provido para a redução da pena e do
valor prestação pecuniária.
A r. sentença de fls. 302/305, cujo relatório
se adota, condenou FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PIMENTEL
ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da reprimenda, e prestação pecuniária de 10 (dez)
salários mínimos em benefício da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
3
Inconformadas, apelam as partes.
Pretende o Ministério Público a fixação do
regime semiaberto para o início de cumprimento da pena (fls.
310/311).
O acusado, por sua vez, requer a nulidade da
citação por hora certa, aos argumentos de inobservância do artigo
362, do Código de Processo Penal, e inconstitucionalidade, por ofensa
às garantias do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, pugna por sua absolvição, sob o
fundamento de atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
Alternativamente, contenta-se com a redução da pena e da prestação
pecuniária ou sua substituição por multa (fls. 330/337).
Recursos bem processados e com respostas
(fls. 325/329 e 342/345), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
e improvimento do apelo defensivo (fls. 354/361).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a preliminar arguida
pela aguerrida defesa deve ser rechaçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
4
Verifica-se que, após o recebimento da
denúncia, foi determinada a citação do acusado nos endereços
constantes dos autos, mas as diligências restaram infrutíferas,
porquanto rumou para local incerto e não sabido (fls. 157. 158, 159,
160 e 180).
Desse modo, foi determinada a citação por
edital (fls. 161 e 175/176) e, decorrido o prazo sem manifestação (fls.
181), o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366, do Código de
Processo Penal (fls. 182).
Contudo, novo endereço do acusado foi
fornecido pelo MM. Juízo de Direito da 17a Vara Criminal, qual seja,
Estrada Coronel Jose Gladiador, 1154, Jardim Anhanguera (fls. 189)
e, após três diligências, o Sr. Oficial de Justiça suspeitou de que o
réu se ocultava para não ser citado. Desse modo, procedeu
corretamente à citação por hora certa, na forma dos artigos 252 e
seguintes, do Código de Processo Civil (fls. 195), sendo revogada a
suspensão do processo (fls. 196).
Logo, a citação por hora certa obedeceu
rigorosamente aos dispositivos legais, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade por ofensa aos princípios do contraditório ou
da ampla defesa.
Demais disso, o Colendo Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, já declarou a constitucionalidade da
citação por hora certa no processo penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
5
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO
PENAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 362
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É constitucional a
citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de
Processo Penal. 2. A conformação dada pelo legislador à
citação por hora certa está de acordo com a Constituição
Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica. 3. A
ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas
constitucionais do devido processo legal e viola as garantias
constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do
processo. 4. O acusado que se utiliza de meios escusos para
não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de
seu direito de defesa. Recurso extraordinário a que se nega
provimento (RE no 635.145/RS, Rel. para acórdão
MIN. LUIZ FUX, j. 01.08.2016 grifei).
Desse modo, rejeito a preliminar arguida e
passo à análise do mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 18 de
junho de 2012, no período da tarde, na Rua Aristóteles Claudio
Sbrigui, no 17, Sol Nascente, nesta Capital, Francisco das Chaves
Vieira Pimentel obteve, para si, vantagem indevida, no valor de R$
19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), em prejuízo da vítima
Bruno Augusto Ferreira Costa, que foi mantida em erro, mediante
meio fraudulento.
Segundo se apurou, na data dos fatos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
6
vítima adquiriu dois lotes de terrenos, de números 44 e 45, da
Associação Moradia Boa Vista, representada pelo acusado, sendo
certo que os lotes foram adquiridos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) cada, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Em 25 de setembro de 2012, a vítima pagou
a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em dinheiro, como
entrada, e o restante parcelou em 95 (noventa e cinco) vezes, no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada lote, totalizando R$ 600,00
(seiscentos reais) ao mês.
Foram
realizados
os
pagamentos
das
parcelas até junho de 2013, os quais, somados à entrada, totalizaram
a quantia de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).
Diante da inércia do acusado, a vítima
efetuou pesquisa acerca dos imóveis, apurando que pertenciam a
terceiras pessoas e não à associação representada pelo apelante, o
que foi omitido pelo vendedor.
Aproveitando-se da simplicidade da vítima, o
acusado, ciente de que não era proprietário dos terrenos e agindo em
nome da Associação Moradia Boa Vista, simulou estar firmando
contrato de adesão a grupos de associados, quando, na verdade,
tratava-se de venda parcelada de imóvel sequer individualizado em
matrícula, quer não poderia ser honrada.
Inconteste que a materialidade do ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
7
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
06/07), os contratos de adesão a grupo de associados (fls. 18/25 e
26/33), o recibo de pagamento da entrada (fls. 35), os comprovantes
de pagamento das parcelas (fls. 37/42) e, sobretudo, os depoimentos
colhidos nos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.
Qualificado
indiretamente
na
fase
inquiritorial, o acusado, apesar de regularmente citado por hora certa
(fls. 195), não acorreu ao chamamento judicial, razão pela qual
declarado revel (fls. 297).
De qualquer modo, o conjunto probatório
coligido sob o crivo do contraditório, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.
O ofendido Bruno Augusto Ferreira Costa,
quando ouvido em Juízo, elucidou, de forma segura e convincente,
como ocorreram os fatos, bem como descreveu, com detalhes, todo o
desenrolar da obtenção da vantagem indevida, mediante fraude,
aliás, tal como descrita na denúncia.
Aduziu
ter
adquirido
os
terrenos
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
8
intermédio de uma associação, representada pelo acusado, o qual, na
ocasião, asseverou que havia comprado o terreno, estava fazendo o
loteamento e vendendo. Pagou a quantia de R$ 19.600,00 (dezenove
mil e seiscentos reais), porém, o apelante não cumpriu o prazo e não
deu resposta alguma, razão pela qual solicitou a devolução do
dinheiro.
Ingressou com uma ação no juízo cível, sendo-
lhe devolvida a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas o
acusado sumiu novamente e não honrou o acordo celebrado.
Enfatizou que toda negociação foi efetuada com o apelante,
destacando que ele sempre mencionou que os terrenos lhe
pertenciam.
Reconheceu o acusado, fotograficamente,
como o autor do delito e ressaltou que ele procedeu da mesma forma
com inúmeras outras pessoas. Confirmou que, por ocasião da
compra dos terrenos, não checou as matrículas (fls. 297/301 e
gravação digital anexada aos autos).
Diante desses fatos, não há que se falar em
atipicidade da conduta por ausência de dolo, uma vez que restaram
demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato,
principalmente se consideradas as declarações da vítima, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
9
fatores de formação de convicção.
Além do mais, inexiste nos autos qualquer
indício de prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime
contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma
importância para o deslinde do feito, devendo suas declarações
merecer todo o crédito, posto que não teria ela proveito algum em
mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição
para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Ademais, é importante ressaltar que o
acusado sequer se preocupou em dar a sua versão, tornando-se revel,
de modo que não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse
favorecê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
10
De outro tanto, é inviável o acolhimento da
tese sustentada pela aguerrida defesa, concernente à ocorrência de
mero ilícito civil.
Isto
porque,
uma
aparente
transação
comercial pode caracterizar o crime de estelionato, desde que, como
no caso, revestida de engodo nitidamente fraudulento.
Em outras palavras, consubstancia-se o
crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, quando o dolo
está presente na formação do contrato, isto é, na hipótese de o agente
nutrir, antes mesmo de levar a efeito o negócio jurídico, o sentimento
de não honrá-lo, sendo o descumprimento mero efeito de um
antecedente propósito fraudulento, o qual foi exteriorizado por
intermédio de ardil, apto a iludir a boa-fé de outrem.
Nesse passo também já decidiu o saudoso
Tribunal de Alçada Criminal paulista:
“Estelionato. Transação comercial. Agente que
induz a vítima em erro para obtenção de vantagem ilícita. Se o
agente, induzindo alguém em erro, promete-lhe vender bem
que não possui, obtendo, em consequencia, vantagem ilícita,
pratica o crime de estelionato” (JTACRIM 74/262).
Restou
suficientemente
demonstrado,
no
caso dos autos, o desiderato do apelante em não assumir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
11
compromisso ajustado com o ofendido, mediante ardil e de modo a
causar
prejuízo,
notadamente
porque,
aproveitando-se
da
simplicidade dele e ciente de que não era o proprietário dos terrenos,
agindo em nome da Associação Moradia Boa Vista, simulou estar
firmando contrato de adesão a grupo de associados, quando, na
verdade, tratava-se de venda parcelada de imóvel sequer
individualizado em matrícula.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
Destarte,
confirmada
e
demonstrada
a
autoria, a condenação do acusado era mesmo imperativa e foi bem
lançada.
A
reprimenda,
contudo,
comporta
modificação.
Foi a pena de partida, em atenção aos
critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, corretamente
balizada acima do patamar mínimo, porquanto desfavoráveis as
circunstâncias judiciais.
Como
bem
mencionado
pela
ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
12
magistrada sentenciante (fls. 304), as consequências do crime foram
bastante gravosas à vítima, que suportou prejuízo de considerável
valor, não ressarcido.
Entrementes, o acréscimo que melhor se
ajusta à espécie é o de 1/6 (um sexto).
Ao depois, na segunda etapa, inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem,
ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena do acusado,
definitivamente, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
No
tocante
ao
regime
prisional
de
cumprimento de pena, anoto que deve ser estipulado em atenção às
circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal,
observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo Diploma.
E, em que pesem os argumentos do zeloso
representante do Ministério Público, mantenho o regime prisional
aberto, diante da primariedade e bons antecedentes do acusado (fls.
01/12, do apenso).
A pena privativa de liberdade foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021018-39.2014.8.26.0050 -Voto no 34.798
13
substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §
2o, 2a parte, do Código Penal.
No entanto, com fundamento no artigo 45, §
1o, do Diploma Penal, reduzo a prestação pecuniária ao pagamento de
01 (um) salário mínimo, notadamente porque, consoante relato da
vítima, houve uma ação indenizatória que tramitou perante o Juízo
cível, tendo sido ressarcido parte dos prejuízos. Ainda assim, não se
mostra suficiente à prevenção e reprovação de crimes desta espécie a
singela substituição por multa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar, nego provimento ao recurso do Ministério Público e dou
parcial provimento ao apelo da defesa, a fim de reduzir a pena de
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PIMENTEL para 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
bem como a prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator